Tribunal: TJMT
Processo: 1026709-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026709-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISANGELA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 004.785.411-12 (RECORRIDO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), EVELYN HANNA FERREIRA - CPF: 061.820.681-75 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO SOARES DA SILVA - CPF: 052.615.021-10 (RECORRIDO), RONIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.451.361-99 (RECORRIDO), THAYS FERNANDA RIBEIRO FREITAS - CPF: 737.714.571-49 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 19.503.153/0001-80 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026709-74.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros

Recorrido(s):

ELISANGELA FERREIRA RIBEIRO e outros

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois são solidárias as empresas, sendo que a Recorrente que é a responsável por comercializar o pacote de viagens incluindo passagem aérea. Restando afastada a preliminar.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA –AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO SEM CUSTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, os Recorridos adquiriram pacote de viagem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, em voos previstos para os dias 20/06/2020 (IDA) e 25/06/2020 (VOLTA).

Contudo, alegam que, apenas 10 dias antes da viagem programada, receberam a notícia de seu cancelamento, não recebendo, porém, qualquer atendimento eficaz a fim de alcançar a solução amigável ao problema enfrentado.

Em defesa, a Recorrente aponta a incidência de excludente de força maior, esta decorrente da pandemia que afetou consideravelmente a malha aérea das companhias em geral.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Pelo contrário, acostou os Recorridos, na peça vestibular, consultas de voos em datas próximas àquele programado, estas com o mesmo destino contratado pelos consumidores, o que afasta a versão apresentada pela Recorrente.

Veja-se que, mesmo em eventual incidência de força maior, o que, porém, não se mostrou presente, com os documentos inclusos na exordial, não impugnados especificadamente pela Recorrente, verifica-se que, ao menos, poderiam ser os consumidores reacomodados em itinerário próximos, mantendo-se, assim, a almejada viagem, possibilidade esta que a Recorrente não demonstrou ter ofertado.

Logo, não demonstrado a incidência de força maior ou mesmo que tenha atendido com prontidão às solicitações dos consumidores, inclusive ofertando-lhes reacomodação em itinerário próximo, resta por escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES.

Uma vez não realizada a viagem contratada, isto por conta do injustificado cancelamento da viagem por parte das prestadoras de serviços, a restituição integral dos valores pagos pelos consumidores é medida a se impor.

Assim, mantém-se a condenação solidária das demandadas no importe de R$ 4.865,78 (quatro mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o cancelamento do voo por mera liberalidade da empresa, posto que não comprovado a motivo que o gerou, e ainda sem a devida reacomodação dos passageiros gera o dever de indenizar.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandante
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021